Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ATRASO NO PAGAMENTO. PENALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ACORDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A interpretação de cláusula de acordo deve ser aquela que preserve os termos redigidos e ajustados pelas partes e, ainda, que melhor observe os princípios de probidade e boa-fé estampados no art. 422 do Código Civil.
2. Agravo de Instrumento provido.